Tribunal: TJDFT
Processo: 0762858-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DE PERDA DE OBJETO. AFASTADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pela 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos de Ação de Revisão de Alimentos, fixou os alimentos no patamar de equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelo alimentante em caso de exercício de atividade remunerada com vínculo formal de emprego, e 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo em caso de exercício informal ou desemprego.
2. Parte apelante requereu efeito suspensivo no bojo da apelação. Entretanto, tal pedido deveria ter sido trazido através de petição autônoma, conforme Art. 1.012, 3o do CPC. Tendo sido inadequada a via eleita, não se pode conhecer do recurso neste ponto.
3. Alegada, preliminarmente, perda superveniente de objeto, tendo em vista pedido feito em sede de réplica à contestação, já que, segundo alega, não é dado ao Autor alterar a causa de pedir no curso da demanda, de sorte que, em razão do pedido inicial estar de acordo com o que restava fixado anteriormente, a prestação jurisdicional se mostraria desnecessária . Rejeito a preliminar alegada. À luz do Art. 15 da Lei de Alimentos e do Art. 1.699 do Código Civil, a obrigação alimentar constitui-se como rebus sic stantibus, isto é, passível de modificação a depender do estado atual das coisas. No caso específico das obrigações que envolvam fixação de alimentos, a variação do binômio necessidade-possibilidade viabiliza o pedido de revisão, seja para majoração ou diminuição daquilo inicialmente pactuado. Além disso, exigir que o juízo extinguisse o processo sem resolução de mérito neste caso seria violar os princípios de observância da razoável duração do processo e da economia processual, tendo em vista que a parte apelada poderia, no dia seguinte, propor nova ação revisional. Observa-se, ainda, que a parte apelante teve a oportunidade e de fato manifestou-se acerca das alegações trazidas pelo apelado/autor em sua réplica, não havendo, portanto, prejuízo à defesa de seus interesses.
4. Sabe-se que a prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, é incontroverso que o apelado deve pagar alimentos à parte apelante, ficando a divergência apenas com relação ao montante a ser fixado, sendo presumidas as necessidades da parte apelante, tratando-se de menor impúbere que, obviamente, não possui meios para manutenção de sua própria subsistência.
5. Com relação às possibilidades do Apelado, verifica-se situação de desemprego formal superveniente. Contudo, trata-se de pessoa em com capacidade laboral preservada, sendo capaz de prover seu sustento e de sua prole, tanto que vem exercendo, atividade informal de venda de recicláveis e segurança de eventos. Além disso, em sua Réplica apresenta documento demonstrando o financiamento de um automóvel.
5. Nas situações em que se alega dificuldade financeira para fins de diminuição da prestação de alimentos, é necessário ficar demonstrado que a parte sacrificou todos os gastos que não sejam essenciais possíveis, para somente então ser atingida a prestação alimentar, especialmente quando a parte alimentanda goza de especial dever de proteção, como é o caso dos infantes, segundo a Constituição Federal (Art. 227, caput) e o ECA (Art. 4o). Assim, o fato de não possuir atualmente emprego formal não lhe retira o dever de prover o sustento dos filhos e nem é capaz de, por si só, reduzir o quantum a ser pago a título de alimentos.
6. Com relação ao matrimônio contraído, não há que se considerar para fins de revisão de alimentos, tendo em vista que a criança goza de especial proteção, tanto em nível constitucional quanto infraconstitucional através do ECA, não sendo razoável ser prejudicada sua assistência em decorrência da falta de planejamento dos pais, afinal, o genitor é livre para contrair novo matrimônio, mas para isso já deve considerar os deveres anteriores e prioritários com relação à sua prole.
7. Por tudo isto, deve a sentença ser reformada a fim de que sejam mantidos os alimentos fixados no acordo inicialmente estabelecido, isto é, no patamar de 30% da renda bruta auferida pelo Apelado (abatidos os descontos obrigatórios, incidente sobre toda e qualquer verba remuneratória, tais como férias, adicionais, horas extras, abonos, 13o salários, auxílio creche e salário família, participação nos lucros e verbas rescisórias) e 50% do salário mínimo em caso de desemprego, a serem pagos pelo genitor mensalmente, já que esta proporção mostra-se capaz de ajudar a garantir o sustento do filho, ao mesmo tempo em que mantém a dignidade humana do genitor, sendo, assim, medida razoável no caso concreto.
8. Recurso conhecido e não provido.